Tribunal: STF
Processo: RE 87802
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
1. Citação implícita. A determinação pelo juiz do interrogatório do

réu, implica necessariamente na citação do mesmo. 2. Revelia.

Insanidade mental. É de se decretar a revelia do réu quando,

regularmente citado, não comparece ao interrogatorio, e não há prova da

pretendida insanidade. 3. Incidente de falsidade. Processamento. Não

tendo sido instaurado o processo penal quanto à falsificação, não cabe

a apuração do mesmo em incidente, porém, no processo principal. 4.

Prequestionamento. Questões referentes a falsificações de petições e

crime único, que, por não terem sido objeto de exame pelo acórdão

recorrido, não podem ser apreciadas na via extraordinária (Súmulas 282

e 356). Recurso extraordinário não conhecido.